Tribunal: TJMT
Processo: 1005531-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005531-72.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR
PACIENTE(S)
JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por negar-lhe o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, prolatada nos autos da ação penal n.o 0010767-58.2019.8.11.0064 – código 699063, na qual restou condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2o, inc. II, §2o-A, inc. I, do CP, à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 175 (cento, setenta e cinco) dias-multa.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que está com a liberdade restrita desde a data de 02/10/2019, sem que os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento do inquérito policial e da instrução criminal tenham sido respeitados.
Nessa esteira, aduz a existência de culpa exclusiva dos órgãos estatais, uma vez que, de forma equivocada, os autos originários teriam sido remetidos à i. Defensoria Pública para a apresentação de alegações finais, nada obstante os réus estivessem representados por advogados particulares, os quais, inclusive, já haviam juntado as derradeiras razões, o que causou atrasos no trâmite processual.
Lado outro, assevera a inidoneidade da fundamentação despendida na decisão segregatícia, que afirma estar lastreada na mera gravidade abstrata do crime, que é insuficiente para indicar o risco que a liberdade do increpado representa à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. E, ainda, questiona a autoria do crime, ao argumento de que as vítimas não reconheceram o paciente como um dos executores do roubo e o corréu Joab Araújo Almeida, que assumiu a autoria do delito, teria declarado que o comparsa apenas lhe deu uma carona até a residência dos ofendidos, a evidenciar a suficiência das providências cautelares menos severas.
Sob outra vertente, assevera a existência de diversos vícios processuais, pois não teriam sido fornecidas as imagens das câmeras de segurança do local dos fatos ao advogado do increpado, em evidente afronta ao enunciado n.o 14 da súmula do STF; e, durante a audiência de instrução, o d. juízo teria submetido o acusado à situação vexatória, ao questioná-lo se ele mantinham uma relação íntima com o coacusado Joab, caracterizando o abuso de poder.
E, em derradeiro, sustenta a necessidade de readequação da pena imposta ao sentenciado, porquanto não comprovado que fazia uso de arma de fogo durante a prática criminosa, a tornar ilegal a incidência da majorante de pena prevista no §2o-A, inc. I, do art. 157 do CP.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, in limine, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições diversas do cárcere. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 36124491 ao ID 36318476.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o habeas corpus deve ser empregado de forma racional, a fim de prestigiar o sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, porquanto a aventada tese defensiva de que o d. magistrado sentenciante submeteu o paciente à situação vexatória durante a audiência de instrução, aparentemente, refere-se à hipótese de suspeição, passível de análise em incidente próprio [exceção], e a negativa de autoria, a pretendida alteração da pena imposta ao condenado e a alardeada ocorrência de ofensa à ampla defesa, com violação à súmula n. 14 do STF, também, comportariam arguição por meio de procedimento específico [recurso de apelação]; ao menos a priori, tenho por inadmissível a análise de tais matérias na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
Outrossim, friso que os interregnos de tempo previstos na lei penal servem apenas como um parâmetro ao d. julgador, que deve apreciá-los com juízo de razoabilidade, uma vez que comportam dilações diante das vicissitudes do caso concreto, porquanto os prazos processuais não são fatais nem peremptórios.
Desta feita, conquanto o increpado esteja com a liberdade restrita desde a data de 02/10/2019, nessa etapa prévia, não verifico de súbito coação ilegal por excesso de prazo, a justificar o relaxamento de sua prisão preventiva, até mesmo porque a instrução criminal já foi encerrada e, em data recente [17/02/2020], foi prolatada a sentença penal condenatória, a incidir o entendimento do enunciado n.o 52 da súmula do STJ, in verbis:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.
Lado outro, quanto à negativa ao paciente de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, constato que a d. autoridade acoimada de coatora justificou a medida na persistência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal que o condenado ostenta.
Em sendo assim, nesse momento perfunctório, ao que parece, os argumentos vertidos no édito condenatório não se apresentam de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamento, ao revés, a princípio, mostram-se aptos a negar ao sentenciado a liberdade, estando as razões de decidir coadunadas com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, no sentido de que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não tem direito de apelar solto o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, salvo quando o ato que originou a prisão cautelar é ilegal, o que não se verifica no caso concreto.
Nesse sentido assim decidiu o STJ: “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator